Tribunal: TJDFT
Processo: 0718334-82.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718334-82.2022.8.07.0007 APELANTE: E. M. Z. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRO ZICA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO E.M.Z.D.S. interpôs apelação, com pedido incidental de tutela de urgência, da r. sentença que julgou improcedente o seu pedido cominatório, para que o Distrito Federal fosse compelido a lhe fornecer o medicamento DUPILUMABE, a cada 14 dias, por prazo indeterminado, conforme prescrito por seu médico. A autora alega (id. 159656033) que os laudos médicos colacionados aos autos (ids. 48528654 e 48528946) comprovam a imprescindibilidade do medicamento DUPILUMABE e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento de sua moléstia, dermatite atópica. Afirma que os medicamentos do SUS, Metotrexato e Ciclosperina, possuem diversos efeitos colaterais, e que vem por oito anos tomando remédios ineficazes, com diversos efeitos colaterais a longo prazo. Acrescenta que a ciclosporina não pode ser utilizada após dois anos, e que decorrido o período a autora não pode ficar à mercê da doença. Alega que o Estado não pode negar tratamento indicado pelo médico assistente da paciente, e que é desumano colocar a sua vida em risco com o uso dos fármacos utilizados pelo SUS, quando o Dupixent (dupilumabe) é seguro e proporcionou melhora em seu quadro após o início da aplicação do medicamento, sem nenhuma intercorrência. Sustenta que já iniciou o tratamento com o medicamento, não devendo ser interrompido, sob pena de os sintomas da moléstia voltarem a aparecer de forma gravíssima. Requer a tutela de urgência incidental, para que o Distrito Federal lhe forneça o medicamento DUPILUMABE, registrado na Anvisa e não padronizado pela SES -DF, enquanto perdurar a indicação médica. O Distrito Federal, em contrarrazões (id. 48528971), suscita a necessidade do litisconsórcio passivo necessário com a União, conforme recente julgamento do STF, RE 855.178/SE, Tema 793. No mérito, pugna pelo improvimento da apelação. A Senhora Procuradora de Justiça Maria Rosynete de Oliveira Lima oficiou pelo desprovimento do apelo (id. 48995379). É o relatório. Decido. Da legitimidade da União Sobre a legitimidade passiva da União para integrar o polo passivo em demandas que objetivam o fornecimento de medicamentos e a competência para o julgamento, o eg. STF, no 1.366.243/SC (Tema 1.234), Relatoria do em. Ministro Gilmar Mendes, deferiu parcialmente tutela provisória de urgência, estabelecendo os seguintes parâmetros, in verbis: “REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde. 2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 EDsegundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada”. Na demanda, a sentença foi proferida em 25/7/2023, portanto, o processo deve permanecer na Justiça do Distrito Federal, onde foi proposta. Do medicamento não padronizado Para concessão da tutela de urgência deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC. A apelante-autora pretende a tutela de urgência incidental, para que o réu lhe forneça o medicamento DUPILUMABE, que não é padronizado para fornecimento pelo SUS, alegando que deve dar continuidade do tratamento já iniciado, para não reincidência dos sintomas da patologia da qual é acometida, dermatite atópica. Todavia, o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – Natjus, examinando os laudos médicos apresentados pela autora, afirmou que não se trata de urgência (id. 4852854, pag. 5), in verbis: “A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.4511 traz a definição de urgência e emergência 10: “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica”. Ainda, o relatório médico (id. 48528946) apresentado pela apelante-autor indica que ela realizou o tratamento com DUPILUMAVE entre julho a outubro de 2022, e interrompeu o tratamento, passando a usar o Metotrexato. A partir de janeiro de 2023 está sendo medicada com a Ciclosporina. E o Natjus, em relação ao tratamento, afirmou que: “a requerente acabou de iniciar a ciclosporina, tendo apenas pouquíssimos meses de uso. Portanto, não é possível afirmar que a sua doença esteja sendo refratária a essa medicação ou que a requerente já está fazendo uso da mesma por tempo prolongado” (id. 48528954). Diante dos presentes elementos, não está configurada a probabilidade do direito nem o perigo iminente de dano. Assim, indefiro a tutela de urgência incidental. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos para julgamento da apelação. Brasília - DF, 25 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora